Tribunal: TJDFT
Processo: 0712922-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 733 - STF. APLICÁVEL AO CASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. TEMA 491 - STJ. RELAÇÃO TRATO CONTINUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. JULGADOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA FORÇA VINCULANTE. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão no acórdão que analisou a matéria apresentada e aplicou o entendimento jurisprudencial no sentido de que, mesmo a matéria de ordem pública não pode ser reanalisada, ressaltando-se entendimento firmado em repetitivo no sentido de que a questão acobertada pela coisa julgada não pode ser modificada, ainda que se trate de questão relativa à correção monetária.
2. O fato da relação jurídica se caracterizar como de trato continuado não permite que a parte rediscuta no cumprimento de sentença matéria já decidida e com sentença transitada em julgado.
3. O acórdão não pode ser apontado como omisso apenas por divergir das teses apresentadas pela parte. O desacordo com o conteúdo decisório do acórdão não enseja a oposição de embargos de declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.